Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742417-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: JOCELIA MOREIRA MOYSES, JOCILENE VAN BINSBERGEN, MARCUS JESSE MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do mandado de segurança cível impetrado por JOCILENE VAN BINSBERGEN, MARCUS JESSE MOREIRA e JOCELIA MOREIRA MOYSES em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da DIRETORIA DA DIPAE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em que o d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a medida liminar de abstenção da cobrança do débito e inclusão na dívida ativa, Esta Relatoria deferiu “a DEFIRO a antecipação da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de proceder a cobrança, até ulterior exame do mérito recursal” (ID 42378005). Embargos de declaração opostos pelos agravantes ao ID 42498792, aos quais foi negado provimento (ID 42606044). Contrarrazões ao ID 42741223. Despacho intimando a agravante para se manifestar acerca do ofício no 216/2023/2o CJUFAZ da 7a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF comunicando a prolação da sentença de mérito (ID 44335535). Em resposta, os agravantes manifestam pelo desinteresse no prosseguimento do recurso, ante a prolação da sentença (ID 44520817). Vieram os autos conclusos. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator